Tribunal: STF
Processo: RE 664317
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TETOS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. APLICAÇÃO AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DAS EMENDAS. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Os novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 são aplicados aos benefícios concedidos antes das suas vigências. Precedentes.



    II - Agravo regimental improvido.